Tribunal: STF
Processo: ADI 1159
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-11
Data de publicação: 1995-05-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 75;
$$ 2º E 3º DO ART. 76; ARTS. 77; 88 E 89 E INC. III DO ART. 86,  DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. ART. 1º DA LEI 19, DE 30 DE JUNHO DE
1992, DAQUELE ESTADO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 22, I;
61, $ 1º, II, A; 84, VI, E 144, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Concorrência de ambos os requisitos autorizadores da medida
cautelar, relativamente aos arts. 77 e 81 da constituição estadual.
Ausência do pressuposto do periculum in mora relativamente aos demais
dispositivos impugnados.
          Cautelar parcialmente deferida.